Tribunal: STF
Processo: ADI 6457
Classe: ADI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
MEDIDA CAUTELAR NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 142 DA CONSTITUIÇÃO. ATRIBUIÇÕES DAS FORÇAS ARMADAS. LEI COMPLEMENTAR FEDERAL 97/1999, ARTIGOS 1º, CAPUT, E 15, CAPUT E §§ 1º, 2º e 3º. SEPARAÇÃO DE PODERES. ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO. MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA EM PARTE AD REFERENDUM DO PLENÁRIO.
    Decisão: O Partido Democrático Trabalhista (PDT) ajuizou a presente ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, tendo por objeto os artigos 1º, caput, e 15, caput e §§ 1º, 2º e 3º, da Lei Complementar 97/1999, com as alterações das Leis Complementares 117/2004 e 136/2010, de seguinte teor:
    “Art. 1º As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República e destinam-se à defesa da Pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem.
    Art. 15. O emprego das Forças Armadas na defesa da Pátria e na garantia dos poderes constitucionais, da lei e da ordem, e na participação em operações de paz, é de responsabilidade do Presidente da República, que determinará ao Ministro de Estado da Defesa a ativação de órgãos operacionais, observada a seguinte forma de subordinação:
    (…)
    § 1º Compete ao Presidente da República a decisão do emprego das Forças Armadas, por iniciativa própria ou em atendimento a pedido manifestado por quaisquer dos poderes constitucionais, por intermédio dos Presidentes do Supremo Tribunal Federal, do Senado Federal ou da Câmara dos Deputados.
    § 2º A atuação das Forças Armadas, na garantia da lei e da ordem, por iniciativa de quaisquer dos poderes constitucionais, ocorrerá de acordo com as diretrizes baixadas em ato do Presidente da República,  após esgotados os instrumentos destinados à preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, relacionados no art. 144 da Constituição Federal.
    § 3º Consideram-se esgotados os instrumentos relacionados no art. 144 da Constituição Federal, quando, em determinado momento, forem eles formalmente reconhecidos pelo respectivo Chefe do Poder Executivo Federal ou Estadual como indisponíveis, inexistentes ou insuficientes ao desempenho regular de sua missão constitucional.”
    Como parâmetro de controle, foram indicados os artigos 2º, 34, 84, 136, 137 e 142 da Constituição Federal.
    Em sede cautelar, a parte autora apresenta três pedidos.
    Primeiro, requer seja concedida interpretação conforme a Constituição Federal à expressão “sob autoridade suprema do Presidente da República”, constante do artigo 1º, caput, da Lei Complementar 97/1999, de forma a assentar que referida autoridade, no exercício do comando da Forças Armadas, encontra-se circunscrita ao exercício das competências privativas descritas nos incisos II, IV, VI, “a” e “b”, IX, X, XIII e XXV do artigo 84 da Constituição.
    Segundo, a parte autora requer que, sob pena de se permitir que o Presidente da República qualifique por meio de decreto miríade indefinida de ações como destinação das Forças Armadas, seja dada interpretação conforme à Constituição Federal aos artigos 1º, caput, e 15, caput e §§ 2º e 3º, da Lei Complementar 97/1999, de modo a assentar que
    (i) a destinação das Forças Armadas na defesa da Pátria é constitucionalmente exequível apenas em casos de intervenção para repelir invasão estrangeira (artigo 34, III, da CRFB) e de estado de sítio para guerra ou de resposta à agressão estrangeira (artigo 137, II, da CRFB), devendo seguir os ritos de apreciação e autorização pelo Congresso Nacional (artigos 36, § 1; 49, II; e 137, caput, da CRFB);
    (ii) o emprego das Forças Armadas na garantia dos poderes constitucionais se limita aos casos e procedimentos de intervenção “para garantir o livre exercício de qualquer dos Poderes nas unidades da Federação” (artigo 34, IV, da CRFB) e de estado de defesa “para preservar ou prontamente reestabelecer a ordem pública ou a paz social ameaçadas por grave e iminente instabilidade institucional” (artigo 136, IV, da CRFB), podendo evoluir para o estado de sítio (artigo 137, I, da CRFB), pois entre os Poderes da União não se fala de garantia de quaisquer deles entre si pelas Forças Armadas, mas, taxativamente, de independência e harmonia (artigo 2º da CRFB);
    (iii) a destinação das Forças Armadas na garantia da lei e da ordem é restrita a situações extraordinárias de defesa da autonomia federativa (intervenção – artigo 34 da CRFB), do Estado e das instituições democráticas (estados de defesa e de sítio – artigos 136 e 137 da CRFB), sendo vedado seu emprego em atividades ordinárias de segurança pública (artigo 144 da CRFB), à revelia das competências das respectivas esferas de governo.
    Terceiro, a parte autora aduz a inconstitucionalidade do § 1º do artigo 15 da Lei Complementar 97/1999, que atribui ao Presidente da República a competência para decidir a respeito do pedido dos demais poderes quanto o emprego das Forças Armadas, uma vez que, a par de a disposição não estar prevista no artigo 142 da Constituição Federal, não há hierarquia entre os poderes constitucionais (artigo 2º da CF). Nesse ponto, requer em sede cautelar a suspensão “da eficácia do § 1º do artigo 15 da Lei Complementar nº 97/1999, sem tornar aplicável a legislação anterior e com efeito aditivo, a rime obbligate, estabelecendo que, conforme os casos e procedimentos dos artigos 34, 136 e 137 da Constituição, cabe apenas aos Presidentes da República, do Senado Federal, da Câmara dos Deputados e do Supremo Tribunal Federal a iniciativa para o emprego das Forças Armadas”.
    Como justificativa para o pedido de medida cautelar, o requerente noticia a “polvorosa de setores da sociedade civil e das classes militares em desacordo quanto à destinação constitucional das Forças Armadas, repercutindo imediatamente na movimentação das forças políticas e dos compromissos democráticos no enfrentamento de sucessivas crises institucionais (e.g. impeachment e persecuções criminais de altos dignitários) e, mais recentemente, de calamidades públicas (v.g. desastres ambientais, incêndios e pandemia)”.
    É o breve relatório. Decido.
    A jurisdição constitucional presta-se a verificar a compatibilidade de leis e de atos normativos em relação à Constituição, com o objetivo precípuo de resguardar a autoridade das normas constitucionais no âmbito da vida social, gerando segurança jurídica, estabilidade institucional e previsibilidade de condutas presentes e futuras dos agentes políticos e sociais.
    A presente decisão tem caráter liminar e julga, ad referendum do Plenário do Supremo Tribunal Federal, os pedidos cautelares formulados pela parte autora. 
    A processualística constitucional e a jurisprudência desta Corte impõem como requisitos de concessão de medida cautelar a comprovação de fumus boni iuris e de periculum in mora. O primeiro requisito exsurge a partir de evidências diretas ou indiretas que demonstrem elevada probabilidade de acolhimento futuro do direito alegado. Por sua vez, o segundo requisito consiste no perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (Vide FUX, Luiz. Processo Civil Contemporâneo. Editora Forense, 2019).
    No presente caso, verifico satisfeitos os requisitos para a concessão parcial da tutela cautelar, nos termos da argumentação a seguir exposta.
    I. Das balizas de interpretação do artigo 1º da LC 97/1999
    I.A) Dos poderes do Presidente da República na chefia das Forças Armadas (artigos 84 e 142, CRFB)
    A controvérsia sub examine cinge-se ao alcance semântico das atribuições conferidas às Forças Armadas pelo artigo 142 da Constituição, cujo texto, reproduzido ipsis litteris no artigo 1º da Lei Complementar 97/1999, ora impugnado, estabelece, verbis:
    “Art. 142. As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República, e destinam-se à defesa da Pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem.”
    Ab initio, verifica-se que o texto constitucional de 1988 inseriu as Forças Armadas no âmbito do controle civil do Estado, como “instituições nacionais permanentes e regulares”. Esses atributos qualificam as Forças Armadas como órgãos de Estado, e não de governo, indiferentes às disputas que normalmente se desenvolvem no processo político. Essa perspectiva institucional reflete-se nas funções substantivas destinadas às Forças Armadas, quais sejam, a) a defesa da Pátria; b) a garantia dos poderes constitucionais; e, c) por iniciativa de qualquer dos três poderes, a garantia da lei e da ordem. Trata-se de missão de altíssima relevância para a sustentação material do Estado Democrático de Direito, a ser realizada nos estritos termos dos procedimentos e dos limites desenhados pela Constituição.
    O mesmo dispositivo também estabelece que as Forças Armadas são “organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República”. Essa dicção repete semelhante verbete contido no artigo 84, XIII, da Constituição, que atribui ao Presidente da República o exercício do “comando supremo das Forças Armadas”, bem como a nomeação dos Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica. A semântica dessa expressão textual, no entanto, imprescinde de uma leitura sistemática da Constituição. Como ressaltado em parecer da Secretaria-Geral da Mesa da Câmara dos Deputados, a autoridade do Presidente da República, “é suprema em relação a todas as demais autoridades militares mas, naturalmente, não o é em relação à ordem constitucional”[1]. Com efeito, o atributo da supremacia não se sobrepõe à força normativa do texto constitucional, mas, antes, é por ela constituída e conformada.
    Deveras, a “autoridade suprema” sobre as Forças Armadas conferida ao Presidente da República correlaciona-se às balizas de hierarquia e de disciplina que informam a conduta militar. Entretanto, por óbvio, não se sobrepõe à separação e à harmonia entre os Poderes, cujo funcionamento livre e independente fundamenta a democracia constitucional, no âmbito da qual nenhuma autoridade está acima das demais ou fora do alcance da Constituição.
    Por isso mesmo, a expressão “autoridade suprema” deve ser lida nos limites das atribuições privativas do Presidente da República contidas no artigo 84 da Constituição, em consonância com a tríade expressa em seu artigo 142. Com efeito, no modelo constitucional brasileiro, o Presidente da República acumula as funções de Chefe de Estado, como representante máximo do país perante a comunidade internacional, e de Chefe de Governo, como liderança doméstica para a formulação de políticas públicas e para a coordenação federativa. Dessa circunstância decorre o amplo catálogo de atribuições elencadas nesse dispositivo constitucional, que conferem ao Presidente da República poderes para a condução do Estado, das relações internacionais e da Administração Pública federal. 
    Portanto, descabe conceder à expressão “autoridade suprema” interpretação que exorbite o exercício circunstanciado, por parte do Presidente da República, de suas próprias responsabilidades constitucionais, sempre sob o controle e, quando cabível, sob a autorização dos demais Poderes. Nesse ponto, verifico haver plausibilidade no primeiro pedido da parte autora, no sentido de que a expressão “autoridade suprema”, contida no artigo 1º, caput, da Lei Complementar 97/1999, deva ser interpretada no sentido de que os poderes do Presidente da República, como Chefe das Forças Armadas, inscrevem-se nas competências privativas descritas no artigo 84 da Constituição, em especial aquelas contidas nos respectivos incisos II, IV, VI, “a” e “b”, IX, X, XIII, XIX, XX e XXII, , in verbis:
    “Art. 84. Compete privativamente ao Presidente da República: [...]
    II - exercer, com o auxílio dos Ministros de Estado, a direção superior da administração federal; [...]
    IV - sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, bem como expedir decretos e regulamentos para sua fiel execução; [...]
    VI - dispor, mediante decreto, sobre 
    a) organização e funcionamento da administração federal, quando não implicar aumento de despesa nem criação ou extinção de órgãos públicos; 
    b) extinção de funções ou cargos públicos, quando vagos; [...]
    IX - decretar o estado de defesa e o estado de sítio;
    X - decretar e executar a intervenção federal; [...]
    XIII - exercer o comando supremo das Forças Armadas, nomear os Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, promover seus oficiais-generais e nomeá-los para os cargos que lhes são privativos; [...]
    XIX - declarar guerra, no caso de agressão estrangeira, autorizado pelo Congresso Nacional ou referendado por ele, quando ocorrida no intervalo das sessões legislativas, e, nas mesmas condições, decretar, total ou parcialmente, a mobilização nacional;
    XX - celebrar a paz, autorizado ou com o referendo do Congresso Nacional; [...]
    XXII - permitir, nos casos previstos em lei complementar, que forças estrangeiras transitem pelo território nacional ou nele permaneçam temporariamente;"
    Convém ressaltar, ainda, que a interpretação conforme que ora se concede ao verbete não reduz nem amplia os poderes constitucionais do Presidente da República. Não se está aqui a reduzir o espaço de discricionaridade política e administrativa do Chefe do Executivo nacional. Pelo contrário, a medida aqui concedida tem caráter meramente explicativo, na medida em que reafirma cláusula elementar de qualquer Estado Democrático de Direito: a supremacia da Constituição sobre todos os cidadãos, inclusive os agentes estatais, como mecanismo de coordenação, de estabilização e de racionalização do exercício do poder político no ambiente naturalmente competitivo de uma democracia plural.
    Impõe-se, assim, reconhecer que, em um Estado Democrático de Direito, nenhum agente estatal, inclusive o Presidente da República, dispõe de poderes extraconstitucionais ou anticonstitucionais, ainda que em momentos de crise, qualquer que seja a sua natureza. A Constituição bem tratou de definir os limites rígidos de atuação dos poderes estatais, seja em períodos de normalidade institucional, seja em períodos extraordinários. Destarte, todo e qualquer exercício de poder político deve encontrar validade na Constituição e nela se justificar.
    I.B) Das missões constitucionais das Forças Armadas (Artigo 142, CRFB)
    Conforme acima enunciado, o artigo 142 da Constituição estabelece como funções das Forças Armadas a) a defesa da Pátria, b) a garantia dos poderes constitucionais e, c) por iniciativa de qualquer dos três poderes, a garantia da Lei e da Ordem.
    Em suas razões, a parte autora afirma que o exercício dessas missões constitucionais deve se restringir aos casos e procedimentos da intervenção (CF, art. 34), do estado de defesa (CF, art. 136) e do estado de sítio (CF, art. 137), motivo pelo qual requer seja concedida interpretação conforme a Constituição aos artigos 1º e 15, caput e §§ 2º e 3º, da Lei Complementar 97/1999.
    Como fundamento, a parte autora realiza uma distinção entre o que ela considera, de um lado, como missões constitucionais e, de outro, missões legais das Forças Armadas.[2] As missões constitucionais estariam diretamente relacionadas à tríade de tarefas indicadas no artigo 142 da Constituição e reproduzidas no artigo 1º da Lei Complementar nº 97/1999. Por sua vez, as missões legais estariam relacionadas às atribuições subsidiárias das Forças Armadas, nos termos do artigo 16 da Lei Complementar 97/1999 (“Art. 16. Cabe às Forças Armadas, como atribuição subsidiária geral, cooperar com o desenvolvimento nacional e a defesa civil, na forma determinada pelo Presidente da República”). Nesse ponto, a parte autora sublinha que o seu pedido se circunscreve apenas às missões constitucionais das Forças Armadas.
    Nos termos do que será apresentado nas próximas subseções, embora entenda relevantes os argumentos deduzidos na exordial, não verifico plausibilidade jurídica para se realizar, em sede de controle abstrato, tamanha restrição à atuação das Forças Armadas. Caso assim agisse, estaria o Supremo Tribunal Federal a realizar recorte interpretativo que a própria Constituição não pretendeu efetuar. Por outro lado, a semântica dos artigos 1º e 15 da Lei Complementar 97/99 pode ser mais bem aclarada em conformidade com a Constituição, com vistas a eliminar eventuais interpretações que não possuem guarida na sistematicidade de suas normas.
    (i) O papel das Forças Armadas na defesa da Pátria: artigos 1º, I, e 4º da Constituição
    A missão institucional das Forças Armadas de defesa da Pátria coincide, inicialmente, com a preservação da soberania nacional, especialmente frente a ameaças estrangeiras que se imponham contra o Brasil, o seu povo, a integridade territorial e as suas instituições. É dizer: corresponde, em primeiro lugar, à defesa da República Federativa do Brasil contra ameaças externas.
    Isso não significa, porém, que a atribuição constitucional se restrinja à intervenção federal e aos estados de defesa e de sítio (artigos 34, 136 e 137 da CRFB), como aduz o Requerente. O artigo 34, II, da Constituição, ao dispor sobre o papel de repelir invasão estrangeira ou de uma unidade da Federação em outra, apenas exemplifica uma das formas de atuação das Forças Armadas, de modo que a restrição do alcance da “defesa da Pátria” às três hipóteses de atuação excepcional esvazia a previsão constitucional do artigo 142 e reduz a eficácia dos dispositivos constitucionais que tratam da atuação internacional do país.
    É que, à luz dos artigos 1º, I, e 4º da Constituição, a República Federativa do Brasil se fundamenta na soberania e alicerça suas relações internacionais em diversos princípios, como a independência nacional, a defesa da paz e a igualdade entre os Estados. A defesa da Pátria de que trata o artigo 142 inscreve-se na proteção material da soberania brasileira, mas compreende quaisquer medidas que a lei permitir para a proteção dos interesses da República Federativa do Brasil. Nesse ponto, tais medidas não se iniciam nem se esgotam nas hipóteses excepcionais de intervenção, de estado de defesa e de estado de sítio. Pelo contrário, há uma miríade de possibilidades de atuação prévia das Forças Armadas para a proteção das faixas de fronteiras, dos espaços aéreos e marítimos, inclusive em períodos de paz, que se enquadram na semântica de “defesa da Pátria” contida no artigo 142 da Constituição. Exemplificativamente, cito as missões de controle do fluxo migratório na fronteira com a Venezuela. 
    Ademais, ao contrário do que sustenta a parte autora, várias das hipóteses de atuação subsidiária das Forças Armadas, de que trata o artigo 16 da Lei Complementar 97/99, encontram respaldo nas três missões constitucionais do artigo 142 da Constituição. Ora, também por uma leitura sistemática, não se haveria de cogitar de hipótese de emprego das Forças Armadas, ainda que subsidiária, que não tangencie a tríade indicada na Constituição. Nesse ponto, a parte autora tenta realizar uma distinção que a própria Constituição não realiza e que, portanto, não pode ser acolhida por esta Corte. Afinal, todas as missões das Forças Armadas, principais ou subsidiárias, devem encontrar respaldo inicial no artigo 142 da Constituição. A título de exemplo, verifico que várias das hipóteses em emprego subsidiário do Exército, da Marinha e da Aeronáutica diretamente se ligam à missão constitucional de defesa da pátria, nos termos dos artigos 16-A, 17, 17-A e 18 da Lei Complementar 97/99, verbis:
    “Art. 16-A. Cabe às Forças Armadas, além de outras ações pertinentes, também como atribuições subsidiárias, preservadas as competências exclusivas das polícias judiciárias, atuar, por meio de ações preventivas e repressivas, na faixa de fronteira terrestre, no mar e nas águas interiores, independentemente da posse, da propriedade, da finalidade ou de qualquer gravame que sobre ela recaia, contra delitos transfronteiriços e ambientais, isoladamente ou em coordenação com outros órgãos do Poder Executivo, executando, dentre outras, as ações de:
    I – patrulhamento;
    II - revista de pessoas, de veículos terrestres, de embarcações e de aeronaves; e
    III - prisões em flagrante delito. […]
    Art. 17. Cabe à Marinha, como atribuições subsidiárias particulares:
    I - orientar e controlar a Marinha Mercante e suas atividades correlatas, no que interessa à defesa nacional;
    II - prover a segurança da navegação aquaviária;
    III - contribuir para a formulação e condução de políticas nacionais que digam respeito ao mar;
    IV - implementar e fiscalizar o cumprimento de leis e regulamentos, no mar e nas águas interiores, em coordenação com outros órgãos do Poder Executivo, federal ou estadual, quando se fizer necessária, em razão de competências específicas.
    V – cooperar com os órgãos federais, quando se fizer necessário, na repressão aos delitos de repercussão nacional ou internacional, quanto ao uso do mar, águas interiores e de áreas portuárias, na forma de apoio logístico, de inteligência, de comunicações e de instrução. […]
    Art. 17-A. Cabe ao Exército, além de outras ações pertinentes, como atribuições subsidiárias particulares:
    I – contribuir para a formulação e condução de políticas nacionais que digam respeito ao Poder Militar Terrestre;
    II – cooperar com órgãos públicos federais, estaduais e municipais e, excepcionalmente, com empresas privadas, na execução de obras e serviços de engenharia, sendo os recursos advindos do órgão solicitante;
    III – cooperar com órgãos federais, quando se fizer necessário, na repressão aos delitos de repercussão nacional e internacional, no território nacional, na forma de apoio logístico, de inteligência, de comunicações e de instrução; 
    Art. 18. Cabe à Aeronáutica, como atribuições subsidiárias particulares:
    I - orientar, coordenar e controlar as atividades de Aviação Civil;
    II - prover a segurança da navegação aérea;
    III - contribuir para a formulação e condução da Política Aeroespacial Nacional;
    IV - estabelecer, equipar e operar, diretamente ou mediante concessão, a infra-estrutura aeroespacial, aeronáutica e aeroportuária;
    V - operar o Correio Aéreo Nacional.
    VI – cooperar com os órgãos federais, quando se fizer necessário, na repressão aos delitos de repercussão nacional e internacional, quanto ao uso do espaço aéreo e de áreas aeroportuárias, na forma de apoio logístico, de inteligência, de comunicações e de instrução;
    VII - preservadas as competências exclusivas das polícias judiciárias, atuar, de maneira contínua e permanente, por meio das ações de controle do espaço aéreo brasileiro, contra todos os tipos de tráfego aéreo ilícito, com ênfase nos envolvidos no tráfico de drogas, armas, munições e passageiros ilegais, agindo em operação combinada com organismos de fiscalização competentes, aos quais caberá a tarefa de agir após a aterragem das aeronaves envolvidas em tráfego aéreo ilícito, podendo, na ausência destes, revistar pessoas, veículos terrestres, embarcações e aeronaves, bem como efetuar prisões em flagrante delito.” [Grifos nossos].
    Destaque-se que, tanto nos cenários de normalidade institucional como em cenários extremos de guerra e defesa da soberania, os poderes do Presidente da República sobre as Forças Armadas não são absolutos, submetendo-se também a mecanismos de controle explicitamente delineados no texto constitucional. A título de exemplo, apenas com prévia autorização do Congresso Nacional é que o Chefe do Executivo nacional pode declarar guerra ou celebrar a paz (art. 49, II, da CRFB/88). Em suma, no que tange à defesa da pátria, o emprego das Forças Armadas relaciona-se a um complexo de ações de responsabilidade do Presidente da República, relacionadas à preservação da soberania do país.
    (ii) O papel das Forças Armadas na garantia dos poderes constitucionais: artigos 2º; 60, §4º, III; 85; e 102 da Constituição
    A segunda missão constitucional das Forças Armadas refere-se à garantia dos poderes constitucionais.
    Sobre esse ponto, inicio destacando trecho da Nota Técnica nº 2.866/2020, do Senado Federal [3], que resgata histórico debate da Subcomissão de Defesa do Estado, da Sociedade e de sua Segurança, no âmbito dos trabalhos da Assembleia Nacional Constituinte. As notas taquigráficas dos debates do dia 27 de julho de 1987, publicadas no Diário da Assembleia Nacional Constituinte, trazem palavras do General Euler Bentes Monteiro sobre a sobre a redação do que viria a se tornar o artigo 142 da Constituição, verbis:
    “A questão fundamental, conceitual: a Constituição deve definir, para as Forças Armadas, atribuições condizentes ao modelo democrático? Acho claro que sim. Há, assim, que desfigurar o papel histórico do chamado poder moderador. A intervenção das Forças Armadas no processo político, se admitindo como destinação constitucional, irá colocá-la acima dos poderes políticos do Estado e acima do próprio Estado.
    (...) escrever uma Constituição admitindo uma escala de intervenção, que não sejam as escalas de estado de emergência ou de alarme ou estado de sítio, etc., mas um estágio superior a tudo, em que se dê a completa liberdade de ação às Forças Armadas (...) eu não julgo que isso seja um estado democrático. Admito, sim, como um estado totalitário, um estado militarista. Nós acabamos de viver essa experiência.” (Diário da Assembleia Nacional Constituinte (suplemento), 23 de julho de 1987, pp. 49-62). 
    Em uma leitura originalista e histórica do artigo 142 da Constituição, a expressão “garantia dos poderes constitucionais” não comporta qualquer interpretação que admita o emprego das Forças Armadas para a defesa de um Poder contra o outro. No desenho democrático brasileiro, a independência e a harmonia entre os poderes devem ser preservadas pelos mecanismos pacíficos e institucionais de freios e contrapesos criados pela própria Constituição. Esses mecanismos são qualificados inclusive como cláusula pétrea (CF, art. 2º, c/c art. 60, § 4º, III) e conformam um sistema de controle recíproco e interdependente entre os Poderes, freando os riscos de eventuais abusos ou desvios.
    Nesse sentido, a atuação do Exército, da Marinha e da Aeronáutica para a “garantia dos poderes constitucionais” refere-se à proteção de todos os três Poderes contra ameaças alheias a essa tripartição. Trata-se, portanto, do exercício da “defesa das instituições democráticas” contra ameaças de golpe, sublevação armada ou movimentos desse tipo. É o que também reconhece o próprio Ministério da Defesa, em Nota Oficial, que assenta que:
    “As Forças Armadas cumprem a sua missão Constitucional. Marinha, Exército e Força Aérea são organismos de Estado, que consideram a independência e a harmonia entre os Poderes imprescindíveis para a governabilidade do País. 
    (...) As Forças Armadas estarão sempre ao lado da lei, da ordem, da democracia e da liberdade. Este é o nosso compromisso”. 
    Assim, inexiste no sistema constitucional brasileiro a função de garante ou de poder moderador: para a defesa de um poder sobre os demais a Constituição instituiu o pétreo princípio da separação de poderes e seus mecanismos de realização. O conceito de poder moderador, fundado nas teses de Benjamin Constant sobre a quadripartição dos poderes, foi adotado apenas na Constituição Imperial outorgada em 1824. Na conformação imperial, esse quarto Poder encontrava-se em posição privilegiada em relação aos demais, a eles não se submetendo. No entanto, nenhuma Constituição republicana, a começar pela de 1891, instituiu o Poder Moderador. Seguindo essa mesma linha e inspirada no modelo tripartite, a Constituição de 1988 adotou o princípio da separação de poderes, que impõe a cada um deles comedimento, autolimitação e defesa contra o arbítrio, o que apenas se obtém a partir da interação de um Poder com os demais, por meio dos mecanismos institucionais de checks and balances expressamente previstos na Constituição. [4]
    Nesse contexto, descabe a malversada interpretação de que essa segunda atribuição conferida às Forças Armadas pelo artigo 142 da Constituição permite que os militares promovam o “funcionamento dos Poderes constituídos”, podendo intervir nos demais Poderes ou na relação entre uns e outros. Confiar essa missão às Forças Armadas violaria a cláusula pétrea da separação de poderes, atribuindo-lhes, em último grau e na prática, inclusive o poder de resolver até mesmo conflitos interpretativos sobre normas da Constituição. Com efeito, ressalte-se que o artigo 102 da CRFB/88 atribui ao Supremo Tribunal Federal o papel de guardião da Constituição, cabendo-lhe, como órgão máximo do Poder Judiciário, interpretar as normas constitucionais em caráter final e vinculante para os demais Poderes. Adotando o modelo de constitucionalismo moderno desde os Federalistas, tem-se que “a interpretação das leis é o domínio próprio e particular dos tribunais”[5].
    Ainda que se questione, no plano teórico-normativo, a que instituição deva recair a última palavra sobre questões constitucionais, diante da possibilidade de backlash ou override, é certo que o próprio texto constitucional atribui ao Supremo Tribunal Federal “precipuamente, a guarda da Constituição” (CF, art. 102, caput). Cabe somente ao Poder Legislativo o poder de superar decisões do Supremo, por meio de emendas à Constituição, assim mesmo quando isto não contrariar cláusulas pétreas do texto constitucional. De toda forma, a veladura pela Constituição, que constitui todos os três poderes,